Tribunal: STF
Processo: ARE 1519441
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 117) em face de decisão (eDoc 108) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 72) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. OFICINA MECÂNICA. ART. 60 DA LEI 9.605/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. Penalmente atípica a conduta de quem possui oficina mecânica sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA. Pretensão de criminalização de atividade econômica lícita por presunção de responsabilidade penal de crime de perigo abstrato rechaçada. 



    2. Ainda que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais. Impositiva, portanto, a manutenção da decisão de rejeição da denúncia. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 98), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 22, I, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante.



    É que a suposta violação ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, deduzida apenas em sede de embargos de declaração, não supre a exigência de prequestionamento.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente